Tribunal: TJMT
Processo: 1026044-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026044-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), N R NOVATO - CNPJ: 01.159.003/0001-35 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. COMPENSAÇÃO. DATA DO LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a compensação de depósito judicial na data de sua realização (06/12/2024) e limitou a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC ao saldo remanescente, afastando sua aplicação sobre o valor principal da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a compensação do depósito judicial deve considerar a data de sua realização ou a data do efetivo levantamento; e

(ii) saber se a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC devem incidir sobre o valor integral do débito ou apenas sobre o saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o REsp 1.820.963/SP (Tema 677), firmou entendimento de que o depósito judicial não suspende os efeitos da mora, sendo o marco compensatório a data da efetiva entrega dos valores ao credor.

4. A decisão agravada contraria a tese firmada no Tema 677, ao fixar como marco de compensação a data do depósito, o que afronta o art. 927, III, do CPC.

5. É incontroverso que a executada não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal, sendo incabível a limitação da multa e dos honorários ao saldo remanescente.

6. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a multa e os honorários incidem sobre o valor integral da condenação, ainda que posteriormente ocorra depósito judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar que:

a) a compensação do valor depositado judicialmente observe a data do efetivo levantamento (30/04/2025);

b) a multa e os honorários incidam sobre o valor principal do débito;

c) os autos sejam remetidos ao contador judicial para novo cálculo.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial não suspende os efeitos da mora, devendo a compensação ocorrer na data do efetivo levantamento dos valores.

2. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem sobre o valor integral da condenação, quando não realizado pagamento voluntário no prazo legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por N R NOVATO em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0005506-28.2008.8.11.0055 - Cumprimento de Sentença - determinou a remessa dos autos ao contador judicial, fixando como diretriz metodológica a compensação do valor depositado judicialmente na data de seu depósito (06/12/2024), e não na data de sua efetiva liberação por alvará (30/04/2025). Além disso, restringiu a incidência da multa e honorários de 10% ao saldo remanescente eventualmente apurado.

Inconformado em suas razões o Agravante alega em síntese, que na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional ajuizada pela ora agravante, com trânsito em julgado, cujo crédito foi fixado no valor de R$ 172.942,82, atualizado até 31/05/2022, valor este homologado judicialmente por decisões anteriores (IDs 103149371 e 111337236).

Alega que executada interpôs, em momento anterior, agravo de instrumento (n.º 1006495-60.2023.8.11.0000) contra referida homologação, o qual foi desprovido por esta Corte, tendo a decisão sido mantida.

Após o retorno dos autos à origem, a agravante/exequente requereu o prosseguimento da execução, apontando débito atualizado de R$ 219.668,15, e requereu a intimação da executada para pagamento, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC.

A executada, por sua vez, apresentou impugnação aos cálculos em 05/03/2024 (ID 143402888), sem efetuar o depósito do valor devido no prazo legal. O pagamento somente foi realizado em 16/12/2024, mediante depósito judicial no valor de R$ 228.313,80.

Posteriormente, foi expedido alvará, com liberação do valor de R$ 235.216,97, o qual foi efetivamente levantado pela exequente em 30/04/2025.

Diante disso, que peticionou nos autos do cumprimento de sentença, requerendo, a continuidade da execução com a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor principal da obrigação; ainda,

que o decote do valor depositado fosse realizado na data do levantamento (30/04/2025) e não na data do depósito (06/12/2024), com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Porém, que a decisão agravada, ora impugnada, determinou a remessa dos autos ao contador judicial, com a fixação de parâmetros técnicos obrigatórios, dentre os quais: i) a consideração do depósito judicial de R$ 228.313,80 realizado em 06/12/2024, com compensação na data do depósito; ii) e a incidência da multa e dos honorários de 10% apenas sobre eventual saldo remanescente.

Afirma a Agravante que a decisão recorrida contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, ao estabelecer como marco para compensação do depósito a data de sua realização, e não a de seu levantamento efetivo por alvará, o que ofende os critérios de mora e integridade da obrigação executada.

Que o juízo “ a quo” incorre em error in judicando ao restringir a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC apenas ao saldo remanescente, quando, no caso concreto, a executada não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal, o que autoriza a incidência da penalidade sobre o valor integral do débito.

Requer, seja recebido, conhecido e provido o recurso.

Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada, evitando a produção de cálculo equivocado e dispendioso.

No mérito,

a reforma integral do julgado para: i) determinar que o decote se dê na data do levantamento; ii) reconhecer que a multa e os honorários devem incidir sobre o valor principal da dívida.

A liminar foi concedida (id.n.º 304983357).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 311553375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por N R NOVATO em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0005506-28.2008.8.11.0055 - Cumprimento de Sentença - determinou a remessa dos autos ao contador judicial, fixando como diretriz metodológica a compensação do valor depositado judicialmente na data de seu depósito (06/12/2024), e não na data de sua efetiva liberação por alvará (30/04/2025). Além disso, restringiu a incidência da multa e honorários de 10% ao saldo remanescente eventualmente apurado.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) o momento adequado para compensação do depósito judicial (data do depósito versus data do levantamento); e (ii) a base de cálculo para incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC (valor principal versus saldo remanescente).

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a tese do Tema Repetitivo 677, consolidou entendimento de fundamental importância para a matéria executiva. No julgamento do REsp 1.820.963/SP, a Corte Especial fixou a seguinte tese:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

A ratio decidendi desta orientação jurisprudencial reside no reconhecimento de que o mero depósito judicial não possui o condão de extinguir a obrigação do devedor, tampouco de suspender os efeitos da mora. A liberação efetiva dos valores ao credor constitui o marco temporal adequado para a compensação, preservando-se, assim, a integridade dos direitos do exequente.

No caso em exame, o depósito judicial foi realizado em 06/12/2024, no valor de R$ 228.313,80, mas o efetivo levantamento pela agravante ocorreu apenas em 30/04/2025, mediante alvará no valor de R$ 235.216,97. Durante este interregno, os consectários legais (juros e correção monetária) continuaram a incidir sobre o débito, conforme expressamente determinado pela nova orientação do STJ.

A decisão agravada, ao fixar como marco temporal a data do depósito (06/12/2024), contraria frontalmente a tese do Tema 677, que possui caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, e aplicação imediata aos processos em curso, independentemente de modulação expressa de seus efeitos.

O art. 523, §1º, do CPC estabelece que, não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

A finalidade desta norma é desestimular a resistência injustificada do executado ao cumprimento da obrigação, conferindo celeridade e efetividade à prestação jurisdicional executiva.

No caso concreto, restou incontroverso que a executada não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal estabelecido no art. 523, caput, do CPC. A impugnação foi apresentada em 05/03/2024 (ID 143402888) sem o respectivo depósito, e o pagamento somente ocorreu em 16/12/2024, de forma extemporânea.

Neste contexto, a incidência da multa e dos honorários deve recair sobre o valor principal do débito, e não apenas sobre eventual saldo remanescente, como equivocadamente determinou a decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa do art. 523, §1º, do CPC incide sobre o valor integral da condenação quando não há pagamento voluntário no prazo legal, independentemente de posterior depósito judicial:

"A multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC/2015 incide sobre o valor integral da condenação, ainda que posteriormente seja efetuado depósito judicial do montante devido" (STJ, AgInt no REsp 1.896.542/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/06/2021).

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada incorreu em duplo equívoco: (i) ao fixar como marco temporal para compensação do depósito judicial a data de sua realização, contrariando a tese do Tema 677 do STJ; e (ii) ao restringir a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC ao saldo remanescente, quando deveriam incidir sobre o valor principal do débito.

Tais equívocos comprometem a efetividade da prestação jurisdicional e violam direitos líquidos e certos da agravante, justificando a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada (ID 203192489), determinando que:

a) A compensação do valor depositado judicialmente (R$ 228.313,80) seja realizada considerando-se como marco temporal a data do efetivo levantamento por alvará (30/04/2025), e não a data do depósito (06/12/2024);

b) A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidam sobre o valor principal do débito (R$ 172.942,82, atualizado), e não apenas sobre eventual saldo remanescente;

c) Seja determinada a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de novo cálculo observando os parâmetros ora fixados.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025